Tribunal: TJDFT
Processo: 0727205-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727205-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GENILTON PEREIRA DE SOUZA DESPACHO Na forma do art. 932, inciso I, do CPC, intime-se o agravante para informar o valor do débito atualizado e consolidado lançado no CPF do agravado, a fim de verificar o cumprimento do requisito previsto no art. 1o, §2o, do Provimento 13 de 09/10/2012, deste egrégio Tribunal de Justiça. Prazo: 15 (quinze) dias. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2021 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora